Tribunal: TJPA
Processo: 0807840-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807840-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O embargante se vale da presente via recursal alegando que o acordão objurgado é omisso e merece reparo, pois tendo transcorrido o lustro prescricional desde 20/01/2016, existe a ocorrência da prescrição intercorrente.

2.

Na análise dos autos, contudo, demonstra que tal argumento não merece prosperar, uma vez que no acordão embargado restou claramente consignado que
a prescrição intercorrente não se operou nos autos, uma vez que os pleitos do Estado para constrição de bens não foram apreciados pelo juízo “a quo” e, portanto, não houve intimação da Fazenda Pública sobre a não localização dos bens - conforme especifica a decisão proferida em recurso repetitivo n.º1340553/RS no STJ – já que sequer houve tentativa de penhora.

3.

Nesse sentido, constato que a omissão alegada é totalmente impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Atalaia Veículos Ltda – Me e Outros
em face do Acórdão (Id. n°
5381950
) que ao analisar o recurso de Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento e manteve a sentença proferida pelo
Juízo
de Direito da Fazenda Pública de Ananindeua em todos os seus termos.

O Embargante aduz que houve omissão do julgado
por esse d. Juízo entender que não constava nos autos comprovação da intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, julgando, assim, improcedente o recurso.

Nesse sentido, afirma que o
Exequente somente juntou petição após remetidos os autos por 3 (três) vezes a Procuradoria do Estado do Pará, aduz que as informações disponibilizadas pelo próprio TJ/PA corroboram as razões fáticas e jurídicas apresentada na inicial do agravo de instrumento, demonstrando de forma clara e objetiva a ocorrência da prescrição intercorrente do executivo fiscal.

Desse modo, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração em razão dos fundamentos apresentados.

O Embargado ofertou contrarrazões ao recurso. (Id n° 5623581)

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Atalaia Veículos Ltda – Me e Outros
em face do Acórdão (Id. n°
5381950
) que ao analisar o recurso de Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento e manteve a sentença em todos os seus termos.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual o conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna existente no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

O embargante se vale da presente via recursal alegando que o acordão objurgado é omisso e merece reparo, pois tendo transcorrido o lustro prescricional desde 20/01/2016, existe a ocorrência da prescrição intercorrente.

Na análise dos autos, contudo, demonstra que tal argumento não merece prosperar, uma vez que no acordão embargado restou claramente consignado que
a prescrição intercorrente não se operou nos autos, uma vez que os pleitos do Estado para constrição de bens não foram apreciados pelo juízo “a quo” e, portanto, não houve intimação da Fazenda Pública sobre a não localização dos bens - conforme especifica a decisão proferida em recurso repetitivo n.º1340553/RS no STJ – já que sequer houve tentativa de penhora.

Nesse sentido, constato que a omissão alegada é totalmente impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

Ademais, avalio que o embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados no acórdão combatido.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2022